Tribunal: TRF3
Processo: 5000640-20.2025.4.03.6143
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2025-05-08

Inteiro teor:
853/907)

5000640-20.2025.4.03.6143

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000640-20.2025.4.03.6143

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: JUSSARA FERNANDA DA SILVA MARTINEZ, ALVARO FINK MARTINEZ

ADVOGADO do(a) APELANTE: CARLOS IVAN BROETO

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELADO: JONATAS THANS DE OLIVEIRA - PR92799-A

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. ART. 932, IV E V, DO CPC. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. APLICAÇÃO DA Súmula 568 do STJ. SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO CONSTANTE (SAC). CAPITALIZAÇÃO DE JUROS NÃO CONFIGURADA. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. LICITUDE. SEGURO HABITACIONAL. OBRIGATORIEDADE LEGAL. LIVRE ESCOLHA DA SEGURADORA. INEXISTÊNCIA DE VENDA CASADA. SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA REDUÇÃO DA TAXA DE JUROS. FACULDADE DO MUTUÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ABUSIVIDADE OU DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, § 11, CPC). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

O julgamento monocrático fundado no art. 932, IV e V, do CPC é cabível quando a matéria estiver em consonância com jurisprudência dominante, não havendo afronta ao princípio da colegialidade, especialmente diante da possibilidade de interposição de agravo interno.

A utilização do Sistema de Amortização Constante (SAC) não implica, por si só, capitalização de juros, inexistindo demonstração de anatocismo ou de ilegalidade nas taxas pactuadas.

A taxa de administração, expressamente prevista no contrato, constitui encargo lícito, inserido no âmbito da autonomia privada, não sendo possível sua invalidação sem prova de abusividade.

O seguro habitacional é exigência legal nos financiamentos imobiliários, assegurada ao mutuário a livre escolha da seguradora, inexistindo comprovação de venda casada.

A adesão a produtos e serviços bancários como condição para obtenção de taxa de juros reduzida configura faculdade do contratante, não havendo imposição ilícita quando há opção contratualmente prevista.

Inexistindo demonstração concreta de cláusulas abusivas ou de desequilíbrio econômico-financeiro apto a ensejar a revisão contratual, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Majorados os honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Agravo interno desprovido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000640-20.2025.4.03.6143

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: JUSSARA FERNANDA DA SILVA MARTINEZ, ALVARO FINK MARTINEZ

ADVOGADO do(a) APELANTE: CARLOS IVAN BROETO

ADVOGADO do(a) APELADO: JONATAS THANS DE OLIVEIRA - PR92799-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Trata-se de agravo interno interposto por JUSSARA FERNANDA DA SILVA MARTINEZ e ALVARO FINK MARTINEZ contra decisão monocrática (ID 346213940), que manteve a sentença de improcedência, ao fundamento de inexistência de nulidade apta a ensejar a revisão do contrato de financiamento imobiliário.

Em suas razões, os agravantes sustentam que o julgamento monocrático seria inadequado, por afrontar o princípio da colegialidade. Alegam que a controvérsia demanda a realização de prova pericial contábil e afirmam que a decisão agravada teria desconsiderado a suposta prática de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, bem como o entendimento firmado no Tema 972 do Superior Tribunal de Justiça. Ao final, requerem a submissão do feito ao órgão colegiado, com a reforma da decisão ou sua anulação para viabilizar a produção de prova pericial (ID 353237403).

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL apresentou resposta ao agravo interno (ID 353952362).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Verifico que, no presente caso, nenhuma das partes trouxe à consideração deste Relator qualquer argumento apto a alterar o entendimento já manifestado anteriormente.

Desse modo, transcrevo os fundamentos da referida decisão:

(...)

Decido.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 932, possibilita o julgamento unipessoal observando-se o caráter vinculante dos precedentes (artigo 927 do NCPC).

A princípio, a interpretação normativa literal do artigo 932, incisos IV e V, induz o julgador à conclusão de que somente em relação aos temas que já são objeto dos precedentes ali enumerados poderiam ser apreciados monocraticamente.

A prática dos tribunais superiores e a consideração dos princípios que informam o sistema processual brasileiro, conduzem, todavia, à conclusão diversa, no sentido de que as hipóteses do artigo 932 abrangem também as matérias que já sejam objeto de jurisprudência dominante nos tribunais superiores ou no próprio tribunal.

Com efeito, a Súmula 568 do STJ dispõe que "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema" (CORTE ESPECIAL, julgado em 16/03/2016, DJe 17/03/2016). A referida Súmula continua sendo aplicada pelo STJ na vigência do NCPC (precedentes: AgInt no AREsp n. 2.006.173/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022; AgInt no REsp n. 1.899.941/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022.).

O STF também adota este entendimento (precedentes: AR 2882 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 21-02-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-042DIVULG 04-03- 2022PUBLIC 07-03-2022; ARE 1260087 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 17-02-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-044DIVULG 08-03-2021PUBLIC 09-03-2021)

Note-se que o julgamento monocrático não enseja qualquer prejuízo às partes e tampouco ofende o princípio da colegialidade, mormente considerando a possibilidade de interposição de agravo interno contra a referida decisão, cabendo ressaltar, por outro lado, que a utilização deste instituto processual se coaduna com os princípios da eficiência, economia e celeridade processuais, na medida em que filtra os recursos com baixa probabilidade de acolhimento, já que calcado em jurisprudência dominante no tribunal ou nas Cortes Superiores, contribuindo para a redução do tempo de julgamento da demanda e do custo inerente à movimentação da máquina judicial.

Nesta senda, entendo pela possibilidade de ampliação interpretativa das hipóteses previstas no artigo 932, incisos IV e V, Código de Processo Civil de 2015, de modo que a autorização para as decisões unipessoais em sede recursal não fique restrita à literalidade da redação constante do dispositivo em comento, que demanda a existência de julgados de aplicação cogente. De fato, a interpretação teleológica da norma permite a compreensão de que está autorizada a prolação de decisão monocrática quando houver jurisprudência dominante sobre o tema.

Viável, portanto, o julgamento das presentes apelações por decisão monocrática, com fulcro no artigo 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil.

De início, reputo prejudicada a análise do pedido de antecipação de tutela, diante da análise do mérito recursal. Isso posto, cinge-se à discussão a análise de nulidade das cláusulas de capitalização de juros e taxa de administração e seguro previstas no contrato de financiamento pactuado entre as partes.

Conforme prevê a Súmula no 297 do C. Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, pelo qual se conclui pela sua aplicabilidade ao caso em comento. Entretanto, não basta que um contrato seja de adesão para que suas cláusulas sejam consideradas abusivas ou ilegais. É necessário que tais vícios sejam devidamente comprovados, o que não foi efetuado pelos apelantes no caso em comento, senão vejamos.

Inicialmente, aduz os recorrentes que a cobrança de capitalização de juros é ilegal, eis que inexistente cláusula clara e ostensiva no contrato que a informe. Nesse sentido, afirma que o cálculo da taxa de juros é exposto de forma implícita e, consequentemente, que seu consentimento quanto ao item restou viciado.

Não obstante, é possível constatar, através da cópia do contrato juntada aos autos (ID 338479458), que as cláusulas referentes às taxas de juros pactuadas foram expostas de forma nítida, inclusive mediante a exibição das taxas de juros nominal e efetiva, além da diferença entre ambas. Sendo assim, não há que se falar em qualquer ilegalidade.

Ademais, foi pactuado o Sistema de Amortização Constante - SAC, o qual é amplamente aceito pela jurisprudência e não importa em capitalização de juros. A bem verdade, tal método de amortização implica na redução do saldo devedor com o decréscimo de juros, afastando a prática de anatocismo.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência da C. 2a Turma, a qual componho neste E. Tribunal:

"APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. REVISÃO CONTRATUAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO MITIGADA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. SISTEMA SAC. ILEGALIDADES NÃO DEMONSTRADAS.

- Dificuldades financeiras não são motivos jurídicos para justificar o inadimplemento de obrigações livremente assumidas pelo devedor-fiduciante, porque a alteração do contrato exige voluntária e bilateral acordo de vontade. Também não há legislação viabilizando inadimplência por esse motivo, do mesmo modo que essa circunstância unilateral não altera o equilíbrio do que foi pactuado entre as partes.

- O C.STJ já decidiu quanto à aplicabilidade do CDC nos contratos firmados no âmbito do SFH, desde que estes tenham sido celebrados posteriormente à sua entrada em vigor e não estejam vinculados ao FCVS. Entretanto, não pode ser aplicado indiscriminadamente, para socorrer alegações genéricas de que houve violação ao princípio da boa-fé, onerosidade excessiva ou existência de cláusula abusiva no contrato.

- A respeito da instrução probatória, cumpre salientar que cabe ao Magistrado, no uso do seu poder instrutório, deferir ou não, determinada prova, de acordo com a necessidade, para formação do seu convencimento, nos termos do art. 370 do CPC.

- Desnecessária a produção de prova pericial, pois a questão em debate é exclusivamente de direito, relativa à interpretação e aplicação de cláusulas contratuais, sendo suficientes para a análise os documentos já colacionados aos autos. Logo, não há que se falar em cerceamento de defesa.

- É pacífica a possibilidade de utilização da Tabela Price, bem como dos sistemas SAC ou SACRE nos contratos de mútuo habitacional, visto que referidos métodos de amortização não provocam desequilíbrio econômico-financeiro, tampouco geram enriquecimento ilícito ou qualquer outra ilegalidade. Tais sistemas, que aplicam juros compostos (não necessariamente capitalizados), encontram previsão contratual e legal, sendo amplamente aceitos na jurisprudência pátria.

- O contrato prevê a utilização do Sistema de Amortização Constante - SAC, o qual faz com que as prestações sejam gradualmente reduzidas com o passar do tempo. Tal sistema não implica em capitalização de juros e consiste num método em que as parcelas tendem a reduzir ou, no mínimo, a se manter estáveis, o que não causa prejuízo ao mutuário, havendo, inclusive, a redução do saldo devedor com o decréscimo de juros, os quais não são capitalizados.

- Não comprovadas irregularidades no que inicialmente restou pactuado, não se mostra possível o acolhimento da pretensão da parte autora, devendo ser mantido o contrato em questão, livremente entabulado pelas partes.

- Preliminar rejeitada. Apelação não provida."

(Apelação Cível no 5000653-73.2016.4.03.6130, 2a Turma do TRF - 3a Região, Relator: Desembargador Federal José Carlos Francisco, Data de Julgamento: 08/05/2025, DJE data: 12/05/2025) - Grifos acrescidos.

“APELAÇÃO. SFH. AÇÃO REVISIONAL. PRELIMINAR. INÉPCIA DA INICIAL. CAUSA DE PEDIR REMOTA. CUMPRIMENTO DO ART. 319 DO CPC. APLICAÇÃO DO CDC. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SISTEMA SAC. SUBSTITUIÇÃO PELO MÉTODO GAUSS. DESCABIMENTO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS QUE NÃO SE CONFUNDE COM FORMAÇÃO DE TAXA DE JUROS COMPOSTOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL.

- Quanto à preliminar de inépcia da inicial, cumpre dizer que a petição inicial deverá, em consonância com o inciso III do art. 319, indicar “o fato e os fundamentos jurídicos do pedido”, isto é, as razões que, do ponto de vista fático e jurídico, dão fundamento ao pedido.

- A causa de pedir situa-se no elemento fático e em sua qualificação jurídica. Ao fato em si mesmo dá-se a denominação de “causa remota” do pedido; e à sua repercussão jurídica, a de “causa próxima” do pedido.

- Partindo desse pressuposto, analisando a petição inicial, verifico que a parte autora cumpriu com os ditames do art. 319, especificando pormenorizadamente os fatos e os fundamentos jurídicos do pedido, inclusive juntando laudo contábil para quantificar o direito postulado. Dessa forma, rejeito a preliminar aventada.

- No mérito, para a incidência das normas protetivas ao consumidor é necessário demonstrar de forma concreta a existência de cláusulas contratuais abusivas ou ocorrência de excessiva onerosidade na avença pactuada. Por isso, argumentos genéricos ou a alegação de que o contrato é da modalidade de adesão não são aptos a demonstrar violação das regras consumeristas.

- A definição que legislação adota de juros capitalizados é aquela em se considera os juros devidos e já vencidos que, periodicamente (mensal, semestral ou anualmente), se incorporam ao valor principal.

- Ressalta-se que o Decreto 22.626/33 (conhecido como "Lei de Usura") não proíbe a técnica de formação de taxa de juros compostos (taxas capitalizadas), a qual não se confunde com capitalização de juros em sentido estrito (incorporação de juros devidos e vencidos ao capital, para efeito de incidência de novos juros, prática vedada conhecida como capitalização ou anatocismo). Precedente do STJ.

- Quanto ao sistema de amortização SAC, é necessário frisar que tal sistema, por si só, não implica em capitalização de juros e consiste num método em que as parcelas tendem a reduzir ou, no mínimo, a se manter estáveis, o que não causa prejuízo ao mutuário, havendo, inclusive, a redução do saldo devedor com o decréscimo de juros, os quais não são capitalizados

- O que se vê é que a intenção da parte autora é reduzir a taxa de juros expressamente pactuada, usando como argumento a confusão entre o conceito legal de “capitalização de juros” e “regime composto de formação da taxa de juros” (taxa capitalizada), visto que Parecer Técnico carreado aos autos propõe a substituição do sistema de amortização SAC pelo método Gauss (Sistema Linear), com a consequente redução do valor das prestações.

- A contratação se deu de forma transparente, com expressa menção à taxa de juros nominal e efetiva, sendo esta superior ao duodécuplo da taxa nominal mensal, o que se infere a presunção de ciência da formação de taxa de juros pelo método composto (taxa capitalizada).

- Em que pese a constatação de eventual capitalização de juros se tratar de matéria de fato (nesse sentido, cita-se os Temas Repetitivos 48/STJ e 572/STJ, bem como o AgInt no AREsp n. 1.153.643/RS e AgInt no REsp 1.810.510/SP), é desnecessária a produção de prova técnica para a sua aferição no caso em apreço, visto se tratar de contrato firmado após a vigência da Lei no 11.977/09, que acrescentou o art. 15-A à Lei no 4.380/64, e com previsão expressa, clara e ostensiva no contrato (Cláusula 32 – “Impontualidade”) possibilitando a capitalização mensal de juros.

- Portanto, não restando comprovada nenhuma irregularidade na celebração do contrato, é de rigor o cumprimento das condições previamente estabelecidas entre as partes.

- Preliminar rejeitada; apelação desprovida.”

(Apelação Cível no 5002336-16.2023.4.03.6126, 2a Turma do TRF – 3a Região, Relatora: Desembargadora Federal Renata Andrade Lotufo, Data de Julgamento: 05/09/2024, DJE data: 10/09/2024) – Grifos acrescidos.

Ademais, alegam os apelantes que a cobrança de taxa de administração do contrato é ilegal, bem como que a taxa de administração, a venda de seguro e os serviços oferecidos para adesão à taxa de juros reduzida configuram venda casada, o que é proibido pelo Código de Defesa do Consumidor.

Entretanto, a tarifa de administração está dentro do âmbito da livre negociação entre as partes e foi expressamente prevista no contrato, sendo inviável a declaração de sua nulidade. Eventual entendimento contrário imporia obrigações não pactuadas à recorrida, ferindo o princípio da pacta sunt servanda.

A contratação de seguro habitacional, por sua vez, é obrigatória para os imóveis objeto de financiamento no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação, nos termos dos artigos 20 e 21 do Decreto-Lei no 70/96 e, apesar de todo o alegado pelo apelante, não restou demonstrada qualquer coação ou vício de consentimento na contratação do seguro ofertado pela CEF.

Nesta toada, prevê o “Anexo I – Contrato de Financiamento Imobiliário – Proposta, Opção de Seguro e demais condições para vigência do seguro”:

“(...) Na qualidade de DEVEDOR(ES) do contrato de financiamento supra, declaro(amos) ter:

1) Tomado conhecimento das condições das Apólices Habitacionais oferecidas pelas seguradoras operadas pela CAIXA com Informação do Custo Efetivo do Seguro Habitacional – CESH e da possibilidade de contratação de outra apólice de livre escolha com as coberturas mínimas e indispensáveis previstas pelo Conselho Monetário Nacional – CMN, conforme Resolução Bacen 3811/2019, nas condições estabelecidas pelo Conselho nacional de Seguros Privados – CNSP;

2) Optado, por livre escolha, pela Apólice MIP 6100000000011, Apólice DFI 6510000000012 e Apólice DFC 1400000100909 de emissão da Seguradora CAIXA RESIDENCIAL HABITACIONAL ESPECIAL processo SUSEP no 15414.617294/2020-71 e 15414.617297/2020-12 tendo a CAIXA como estipulante e/ou beneficiária, com o CESH de 4,3851%” - Grifos acrescidos.

Assim, o que observa é que os contratantes não apenas concordaram em obter a cobertura securitária oferecida pela instituição financeira recorrida, como também confirmaram que lhes foi oportunizada livre escolha de outras seguradoras. Além disso, em sede recursal e ao longo da instrução não foi comprovado qualquer tipo de vício de consentimento quanto à contratação. Os recorrentes tampouco demonstraram que a taxa cobrada exorbita a média de mercado.

Do mesmo modo os serviços oferecidos para adesão à taxa reduzida estão claramente expostos no contrato (pág. 04), assinado pelos apelantes:

O(S) DEVERDO(ES) optou(ram) pela taxa de juros reduzida com a aquisição,até a data de assinatura deste contrato, dos produtos/serviços: Cesta de Serviços bancáriosdefinida no Regulamento da Cesta de Serviços CAIXA – Pessoa Física ou Conta Integrada definida no Regulamento de Relacionamento Contas Integradas CAIXA – Pessoa Física entregue ao(s) devedor(es) na contratação da Cesta de Serviços ou da conta Integrada, débito dos encargos do financiamentos em conta corrente na CAIXA e recebimento do crédito de salário/conta salário na CAIXA, podendo essa última condição ser atendida em até 30 dias após a assinatura deste contrato, comprometendo-se os devedor(es) a garantir a condição de envio e crédito do salário na CAIXA junto à instituição pagadora que devem ser mantidos durante a vigência do contrato.

Enquanto atendidas as condições acima e o(s) DEVEDOR(ES) estiver(em) adimplente(s) é concedido um redutor à taxa de juros definida na letra ‘B9.1’, passando a ser aplicada a taxa de juros reduzida constante na letra ‘B9.2’. – Grifos acrescidos.

Nesta linha de entendimento, colaciono julgados desta Corte:

"APELAÇÃO. SFH. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATAÇÃO DE SEGURO. OBRIGATORIEDADE POR FORÇA DE LEI. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VENDA CASADA. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. COBRANÇA LÍCITA.

- Quanto à venda casada, frisa-se que, de acordo com a Súmula no 473/STJ, o “mutuário do SFH não pode ser compelido a contratar o seguro habitacional obrigatório com a instituição financeira mutuante ou com a seguradora por ela indicada". Nesse sentido, não há qualquer cláusula condicionando a concessão do financiamento à contratação de seguro com a seguradora da própria instituição financeira.

- Cabia ao mutuário, no momento da assinatura do contrato, manifestar sua vontade de contratar seguradora de sua livre escolha, não restando provado qualquer vício de consentimento no ato da contratação.

- No tocante à abusividade da cobrança de taxa de administração, tem-se que é lícita a sua cobrança, porquanto expressamente pactuada, servindo para custear as despesas administrativas com a celebração e a manutenção do contrato de mútuo.

- Portanto, não restando comprovada nenhuma irregularidade na celebração do contrato, é de rigor o cumprimento das condições previamente estabelecidas entre as partes.

- Apelação desprovida."

(Apelação Cível no 5000571-18.2024.4.03.6112, 2a Turma do TRF – 3a Região, Relatora: Desembargadora Federal Diana Brunstein, Data de Julgamento: 08/11/2024, DJE data: 12/11/2024) – Grifos acrescidos.

“APELAÇÃO CÍVEL. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. REVISÃO CONTRATUAL. APLICAÇÃO DO CDC. SISTEMA PRICE. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. SEGURO.

- Dificuldades financeiras não são motivos jurídicos para justificar o inadimplemento de obrigações livremente assumidas pelo devedor-fiduciante, porque a alteração do contrato exige voluntária e bilateral acordo de vontade. Também não há legislação viabilizando inadimplência por esse motivo, do mesmo modo que essa circunstância unilateral não altera o equilíbrio do que foi pactuado entre as partes.

- O C. STJ já decidiu quanto à aplicabilidade do CDC nos contratos firmados no âmbito do SFH, desde que estes tenham sido celebrados posteriormente à sua entrada em vigor e não estejam vinculados ao FCVS. Entretanto, o CDC não pode ser aplicado indiscriminadamente para socorrer alegações genéricas de que houve violação ao princípio da boa-fé, onerosidade excessiva ou existência de cláusula abusiva no contrato.

- A Lei no 8.692/1993, em seu art. 25, estabeleceu, para os contratos de financiamento celebrados no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação (SFH), o limite de 12% (doze por cento) ao ano. O contrato celebrado entre as partes prevê taxa de juros efetiva dentro dos parâmetros legais, não exorbitante da média aplicada pelo mercado.

- É pacífica a possibilidade de utilização da Tabela Price, bem como dos Sistemas SAC ou SACRE, nos contratos de mútuo habitacional, visto que referidos métodos de amortização não provocam desequilíbrio econômico-financeiro, tampouco geram enriquecimento ilícito ou qualquer outra ilegalidade. Tais sistemas, que aplicam juros compostos (não necessariamente capitalizados), encontram previsão contratual e legal, sendo amplamente aceitos na jurisprudência pátria.

- Só caberia a mitigação do princípio do pacta sunt servanda, com adoção da Teoria da Imprevisão, que autoriza a revisão das obrigações previstas em contrato, se demonstrado que as condições econômicas do momento da celebração se alteraram de tal maneira, em razão de algum acontecimento inevitável, que passaram a gerar para o mutuário extrema onerosidade e para o credor, por outro lado, excessiva vantagem, o que não é o caso dos autos.

- A cobrança de “Taxa de Administração” está expressa no contrato livremente pactuado entre as partes, não havendo que se falar em abusividade.

- Para que a contratação do seguro seja considerada abusiva, faz-se necessário que se comprove que as quantias cobradas a este título são consideravelmente superiores às taxas praticadas no mercado ou que a parte autora pretendeu exercer sua faculdade de contratar o seguro junto à instituição de sua preferência, o que não ocorreu no caso concreto.

- Apelação desprovida.”

(Apelação Cível no 5002465-10.2022.4.03.6335, 2a Turma do TRF – 3a Região, Relator: Desembargador Federal José Carlos Francisco, Data de Julgamento: 15/01/2025, DJE data: 23/04/2025) – Grifos acrescidos.

APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. REVISÃO CONTRATUAL. APLICAÇÃO DO CDC. SISTEMA SAC. ABERTURA DE CONTA CORRENTE. CARTÃO DE CRÉDITO. VENDA CASADA NÃO DEMONSTRADA.

- Cabe ao magistrado, no uso do seu poder instrutório, deferir ou não determinada prova, de acordo com a necessidade para formação do seu convencimento, nos termos do art. 370, do Código de Processo Civil. Conforme sustentado pela parte autora, a prova pericial teria relevância para a demonstração de “todas as inconsistências” que existiriam no contrato de financiamento imobiliário celebrado. Ocorre, entretanto, que a solução do caso concreto, ainda que envolva matéria de direito e de fato, pode ser enfrentada a partir da prova documental produzida, não demandando a realização de perícia, na justa medida em que a análise se pautará na perquirição da validade do contrato em face do arcabouço normativo pertinente. Escorreito, portanto, o proceder executado pelo magistrado monocrático, que aplicou a regra constante do art. 355, I, do Diploma Processual. Precedentes do C. STJ e desta E. Corte.

- Dificuldades financeiras não são motivos jurídicos para justificar o inadimplemento de obrigações livremente assumidas pelo devedor-fiduciante, porque a alteração do contrato exige voluntária e bilateral acordo de vontade. Também não há legislação viabilizando inadimplência por esse motivo, do mesmo modo que essa circunstância unilateral não altera o equilíbrio do que foi pactuado entre as partes.

- O C. STJ já decidiu quanto à aplicabilidade do CDC nos contratos firmados no âmbito do SFH, desde que estes tenham sido celebrados posteriormente à sua entrada em vigor e não estejam vinculados ao FCVS. Entretanto, o CDC não pode ser aplicado indiscriminadamente para socorrer alegações genéricas de que houve violação ao princípio da boa-fé, onerosidade excessiva ou existência de cláusula abusiva no contrato.

- A Lei no 8.692/1993, em seu art. 25, estabeleceu, para os contratos de financiamento celebrados no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação (SFH), o limite de 12% (doze por cento) ao ano. O contrato celebrado entre as partes prevê taxa de juros efetiva dentro dos parâmetros legais, não exorbitante da média aplicada pelo mercado.

- É pacífica a possibilidade de utilização da Tabela Price, bem como dos Sistemas SAC ou SACRE, nos contratos de mútuo habitacional, visto que referidos métodos de amortização não provocam desequilíbrio econômico-financeiro, tampouco geram enriquecimento ilícito ou qualquer outra ilegalidade. Tais sistemas, que aplicam juros compostos (não necessariamente capitalizados), encontram previsão contratual e legal, sendo amplamente aceitos na jurisprudência pátria.

- O contrato prevê a utilização do Sistema de Amortização Constante – SAC, o qual faz com que as prestações sejam gradualmente reduzidas com o passar do tempo. Tal sistema não implica em capitalização de juros e consiste em um método em que as parcelas tendem a reduzir ou, no mínimo, a se manter estáveis, o que não causa prejuízo ao mutuário, havendo, inclusive, a redução do saldo devedor com o decréscimo de juros, os quais não são capitalizados.

- Só caberia a mitigação do princípio do pacta sunt servanda, com adoção da Teoria da Imprevisão, que autoriza a revisão das obrigações previstas em contrato, se demonstrado que as condições econômicas do momento da celebração se alteraram de tal maneira, em razão de algum acontecimento inevitável, que passaram a gerar para o mutuário extrema onerosidade e para o credor, por outro lado, excessiva vantagem, o que não é o caso dos autos.

- Com relação à alegação de ocorrência de venda casada em razão da imposição de contrato de abertura de conta corrente para a contratação do financiamento imobiliário, bem como de serviços e de produtos disponibilizados pela instituição financeira (como, por exemplo, cartão de crédito), nada há nos autos que leve a tal conclusão. Isso porque a abertura de conta corrente para débito das prestações do contrato de financiamento (bem como a contratação de outros produtos/serviços), em geral, é faculdade oferecida ao mutuário, que se beneficia de melhores taxas de juros ao manter relacionamento com o agente financeiro. Obviamente, ao fazer tal opção, o mutuário assume também a obrigação de pagar os valores de manutenção da mencionada conta, previstos contratualmente, e as demais tarifas afetas aos serviços/produtos.

- Apelação desprovida.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000705-85.2019.4.03.6123, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 08/05/2024, DJEN DATA: 10/05/2024)

Em que pese as alegações trazidas em sede recursal, o MM. Juiz sentenciante pode determinar as provas necessárias e suficientes ao deslinde do feito, sem que isto configure cerceamento de defesa, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil. No caso em comento, o mérito da causa refere-se a questões meramente de direito, pois relacionado à interpretação e aplicação de cláusulas contratuais, sendo suficiente a análise da documentação juntada aos autos. Portanto, a manutenção da r. sentença ora atacada é medida que se impõe.

Nesse sentido, colaciono precedentes da C. 2a Turma, a qual componho neste E. Tribunal:

"APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. REVISÃO CONTRATUAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO MITIGADA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. SISTEMA SAC. ILEGALIDADES NÃO DEMONSTRADAS.

- Dificuldades financeiras não são motivos jurídicos para justificar o inadimplemento de obrigações livremente assumidas pelo devedor-fiduciante, porque a alteração do contrato exige voluntária e bilateral acordo de vontade. Também não há legislação viabilizando inadimplência por esse motivo, do mesmo modo que essa circunstância unilateral não altera o equilíbrio do que foi pactuado entre as partes.

- O C. STJ já decidiu quanto à aplicabilidade do CDC nos contratos firmados no âmbito do SFH, desde que estes tenham sido celebrados posteriormente à sua entrada em vigor e não estejam vinculados ao FCVS. Entretanto, não pode ser aplicado indiscriminadamente, para socorrer alegações genéricas de que houve violação ao princípio da boa-fé, onerosidade excessiva ou existência de cláusula abusiva no contrato.

- A respeito da instrução probatória, cumpre salientar que cabe ao Magistrado, no uso do seu poder instrutório, deferir ou não, determinada prova, de acordo com a necessidade, para formação do seu convencimento, nos termos do art. 370 do CPC.

- Desnecessária a produção de prova pericial, pois a questão em debate é exclusivamente de direito, relativa à interpretação e aplicação de cláusulas contratuais, sendo suficientes para a análise os documentos já colacionados aos autos. Logo, não há que se falar em cerceamento de defesa.

- É pacífica a possibilidade de utilização da Tabela Price, bem como dos sistemas SAC ou SACRE nos contratos de mútuo habitacional, visto que referidos métodos de amortização não provocam desequilíbrio econômico-financeiro, tampouco geram enriquecimento ilícito ou qualquer outra ilegalidade. Tais sistemas, que aplicam juros compostos (não necessariamente capitalizados), encontram previsão contratual e legal, sendo amplamente aceitos na jurisprudência pátria.

- O contrato prevê a utilização do Sistema de Amortização Constante - SAC, o qual faz com que as prestações sejam gradualmente reduzidas com o passar do tempo. Tal sistema não implica em capitalização de juros e consiste num método em que as parcelas tendem a reduzir ou, no mínimo, a se manter estáveis, o que não causa prejuízo ao mutuário, havendo, inclusive, a redução do saldo devedor com o decréscimo de juros, os quais não são capitalizados.

- Não comprovadas irregularidades no que inicialmente restou pactuado, não se mostra possível o acolhimento da pretensão da parte autora, devendo ser mantido o contrato em questão, livremente entabulado pelas partes.

- Preliminar rejeitada. Apelação não provida."

(Apelação Cível no 5000653-73.2016.4.03.6130, 2a Turma do TRF – 3a Região, Relator: Desembargador José Carlos Francisco, Data de Julgamento: 08/05/2025, DJE data: 12/05/2025) – Grifos acrescidos.

"APELAÇÃO CÍVEL. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REVISÃO CONTRATUAL. APLICAÇÃO DO CDC. SISTEMA SAC.

- Não deve ser conhecido o apelo no que se refere aos pleitos de ilegalidade da comissão de permanência, de ausência de mora para fins de cobrança de encargos no período de normalidade contratual, de necessidade da manutenção da posse do “veículo” e de manutenção do contrato por conta de sua função social, tendo em vista que tais pretensões são estranhas aos autos e sequer foram deduzidas na inicial.

- A respeito da instrução probatória, cumpre salientar que cabe ao Magistrado, no uso do seu poder instrutório, deferir ou não, determinada prova, de acordo com a necessidade, para formação do seu convencimento, nos termos do art. 370 do CPC. Conforme sustentado pela parte autora, a prova pericial teria relevância para a demonstração de supostas cobranças excessivas contidas no contrato celebrado. Ocorre, entretanto, que a solução do caso concreto, ainda que envolva matéria de direito e de fato, pode ser enfrentada a partir da prova documental produzida, não demandando a realização de perícia, na justa medida em que a análise se pautará na perquirição da validade do contrato em face do arcabouço normativo pertinente. Escorreito, portanto, o proceder executado pelo magistrado monocrático, que aplicou a regra constante do art. 355, I, do CPC. Precedentes do C. STJ e desta E. Corte.

- Dificuldades financeiras não são motivos jurídicos para justificar o inadimplemento de obrigações livremente assumidas pelo devedor-fiduciante, porque a alteração do contrato exige voluntária e bilateral acordo de vontade. Também não há legislação viabilizando inadimplência por esse motivo, do mesmo modo que essa circunstância unilateral não altera o equilíbrio do que foi pactuado entre as partes.

- O C. STJ já decidiu quanto à aplicabilidade do CDC nos contratos firmados no âmbito do SFH, desde que estes tenham sido celebrados posteriormente à sua entrada em vigor e não estejam vinculados ao FCVS. Entretanto, o CDC não pode ser aplicado indiscriminadamente para socorrer alegações genéricas de que houve violação ao princípio da boa-fé, onerosidade excessiva ou existência de cláusula abusiva no contrato.

- A Lei no 8.692/1993, em seu art. 25, estabeleceu, para os contratos de financiamento celebrados no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação (SFH), o limite de 12% (doze por cento) ao ano. O contrato celebrado entre as partes prevê taxa de juros efetiva dentro dos parâmetros legais, não exorbitante da média aplicada pelo mercado.

- É pacífica a possibilidade de utilização da Tabela Price, bem como dos Sistemas SAC ou SACRE, nos contratos de mútuo habitacional, visto que referidos métodos de amortização não provocam desequilíbrio econômico-financeiro, tampouco geram enriquecimento ilícito ou qualquer outra ilegalidade. Tais sistemas, que aplicam juros compostos (não necessariamente capitalizados), encontram previsão contratual e legal, sendo amplamente aceitos na jurisprudência pátria.

- O contrato prevê a utilização do Sistema de Amortização Constante – SAC, o qual faz com que as prestações sejam gradualmente reduzidas com o passar do tempo. Tal sistema não implica em capitalização de juros e consiste em um método em que as parcelas tendem a reduzir ou, no mínimo, a se manter estáveis, o que não causa prejuízo ao mutuário, havendo, inclusive, a redução do saldo devedor com o decréscimo de juros, os quais não são capitalizados.

- Só caberia a mitigação do princípio do pacta sunt servanda, com adoção da Teoria da Imprevisão, que autoriza a revisão das obrigações previstas em contrato, se demonstrado que as condições econômicas do momento da celebração se alteraram de tal maneira, em razão de algum acontecimento inevitável, que passaram a gerar para o mutuário extrema onerosidade e para o credor, por outro lado, excessiva vantagem, o que não é o caso dos autos.

- Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, apelação desprovida."

(Apelação Cível no 5000900-24.2024.4.03.6114, 2a Turma do TRF – 3a Região, Relator: Desembargador Federal José Carlos Francisco, Data de Julgamento: 15/04/2025, DJE data: 23/04/2025) – Grifos acrescidos.

Portanto, os apelantes não trouxeram aos autos elementos concretos que possibilitem aferir desequilíbrio contratual injustificado, mas somente suscitou genericamente suposta abusividade e ilegalidade nas mencionadas cláusulas contratuais. Diante do acervo probatório careado aos autos, não vislumbro qualquer ilegalidade nas cobranças realizadas e, assim como aduzido pela recorrida, há de ser observada a força obrigatória dos contratos para deslinde do feito.

A plausibilidade na postulação de revisão contratual está vinculada à demonstração concreta de desequilíbrio econômico-financeiro por onerosidade excessiva e imprevisibilidade da causa de aumento desproporcional da prestação, segundo a disciplina da teoria da imprevisão, o que não é o caso dos autos.

Por fim, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro 1% (um por cento) o percentual dos honorários advocatícios fixados na sentença, totalizando 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado do proveito econômico obtido ou não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § § 2o e 11, do Código de Processo Civil. Ressalto, contudo, que sua exigibilidade deve permanecer suspensa, nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil. Custas e ônus processuais nas formas da lei.

Ante o exposto, nego provimento à apelação, nos termos da fundamentação.

Intime-se.

Publique-se.

Dessarte, cumpre destacar que as razões expendidas no presente agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos da decisão monocrática impugnada. Com efeito, a parte agravante limita-se, em grande medida, a reiterar alegações já oportunamente examinadas e enfrentadas quando do julgamento do recurso de apelação, sem apresentar elemento novo ou argumento jurídico relevante capaz de justificar a revisão do entendimento anteriormente adotado.

Com efeito, o agravo interno não se presta à mera rediscussão da matéria já decidida, sendo imprescindível que o recorrente demonstre, de forma específica, eventual desacerto da decisão agravada. A simples reiteração de argumentos anteriormente analisados, desacompanhada da indicação concreta de erro material, equívoco na apreciação dos fatos ou inadequada aplicação do direito, revela-se insuficiente para ensejar a reforma do decisum.

Nesse contexto, verifica-se que a decisão agravada apreciou de forma adequada e fundamentada todas as questões suscitadas pelas partes, em consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência consolidada sobre a matéria, inexistindo qualquer vício que justifique sua modificação por esta Turma julgadora. Assim, não tendo o agravante logrado demonstrar a presença de elementos capazes de infirmar as conclusões alcançadas na decisão monocrática, impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos.

Ressalte-se, ainda, que o manejo do agravo interno deve observar a finalidade própria do instituto, qual seja, possibilitar o controle colegiado de decisões monocráticas quando efetivamente demonstrado o desacerto da conclusão adotada, não se prestando à mera manifestação de inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. ART. 932, IV E V, DO CPC. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. APLICAÇÃO DA Súmula 568 do STJ. SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO CONSTANTE (SAC). CAPITALIZAÇÃO DE JUROS NÃO CONFIGURADA. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. LICITUDE. SEGURO HABITACIONAL. OBRIGATORIEDADE LEGAL. LIVRE ESCOLHA DA SEGURADORA. INEXISTÊNCIA DE VENDA CASADA. SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA REDUÇÃO DA TAXA DE JUROS. FACULDADE DO MUTUÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ABUSIVIDADE OU DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, § 11, CPC). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

O julgamento monocrático fundado no art. 932, IV e V, do CPC é cabível quando a matéria estiver em consonância com jurisprudência dominante, não havendo afronta ao princípio da colegialidade, especialmente diante da possibilidade de interposição de agravo interno.

A utilização do Sistema de Amortização Constante (SAC) não implica, por si só, capitalização de juros, inexistindo demonstração de anatocismo ou de ilegalidade nas taxas pactuadas.

A taxa de administração, expressamente prevista no contrato, constitui encargo lícito, inserido no âmbito da autonomia privada, não sendo possível sua invalidação sem prova de abusividade.

O seguro habitacional é exigência legal nos financiamentos imobiliários, assegurada ao mutuário a livre escolha da seguradora, inexistindo comprovação de venda casada.

A adesão a produtos e serviços bancários como condição para obtenção de taxa de juros reduzida configura faculdade do contratante, não havendo imposição ilícita quando há opção contratualmente prevista.

Inexistindo demonstração concreta de cláusulas abusivas ou de desequilíbrio econômico-financeiro apto a ensejar a revisão contratual, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Majorados os honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão